Tribunal: TCU
Processo: 001.285/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6370/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.285/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Otavio Morais (XXX.329.192-XX); Jorge Ricardo Coutinho Campos (XXX.795.907-XX); Lailda Coelho da Silva (XXX.512.812-XX); Luis Carlos de Abreu (XXX.335.628-XX); Marcolina da Costa Aires (XXX.223.650-XX); Maria Tereza Eloi de Moura (XXX.167.677-XX); Mauricio Jose Bastos (XXX.233.407-XX); Paulo Roberto da Silva (XXX.064.998-XX); Reinaldo Jose dos Santos (XXX.076.678-XX); Valderci Jose Giacomelli (XXX.582.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.